Tribunal: TJES
Processo: 5018177-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018177-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CONCEICAO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de ato coator atribuído ao MM. Juiz da Vara Única de Montanha/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito de ação penal em que ele é acusado de, em concurso com outro agente, praticar disparos de arma de fogo contra duas vítimas, resultando na morte de uma e na tentativa frustrada de homicídio da outra. O impetrante sustenta: (i) ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) inexistência de indícios de autoria; e (iii) condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente, indicando a presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, com base em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo imagens de câmeras de segurança e o reconhecimento do paciente pela vítima sobrevivente.

4. O modus operandi do delito, consistente em disparos de arma de fogo em via pública, demonstra periculosidade concreta e a gravidade da conduta, reforçando a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A ausência de endereço fixo do paciente e o cumprimento do mandado de prisão em outro Estado justificam a medida como necessária para garantir a aplicação da lei penal, indicando risco de fuga.

6. A jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e no Superior Tribunal de Justiça entende que as condições pessoais favoráveis, como primariedade ou bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os seus fundamentos.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre a presença do “fumus comissi delicti” e do”periculum libertatis”, não sendo suficiente alegações genéricas.

2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando os requisitos da prisão preventiva estão presentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Habeas Corpus nº 5012036-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 22/06/2023.

- STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEAN CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 5000633-85.2024.8.08.0033, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em sua inicial, (1) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, (2) ausência de indícios de autoria e (3) condições pessoais favoráveis do paciente. Ao cabo, requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11049028.

Informações prestadas pelo Juízo coator no ID 11263614.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11348830 opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEAN CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 5000633-85.2024.8.08.0033, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega, em sua inicial, (1) ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, (2) ausência de indícios de autoria e (3) condições pessoais favoráveis do paciente. Ao cabo, requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Consta dos autos que o ora paciente, em concurso com outro denunciado, teria desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas Eduardo Alves de Souza e Muryllo Henrique Oliveira Januário, que resultaram no óbito do primeiro, sendo que o segundo não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Após a devida análise, verifiquei que consta da decisão combatida que os denunciados puderam ser visualizados por câmeras de vídeo localizadas na via pública. Além disso, a vítima sobrevivente, quando ouvida perante a autoridade policial, descreveu as características do paciente e seu comparsa, de modo que o impetrante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída da alegada ausência de indícios de autoria.

Consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal “
Não se mostra viável, na via estreita do habeas corpus, a análise da alegada falta de indícios de autoria. A matéria será amplamente debatida durante a instrução criminal na ação penal
” (TJES - HABEAS CORPUS N.º 5012036-24.2022.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 22/Jun/2023).

Na sequência, verifico que a tese de ausência de requisitos da prisão preventiva sucumbe à leitura atenta da decisão vergastada, pois consta dela o “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
”, elementos reforçados pela decisão de recebimento da denúncia.

O “
modus operandi
” do delito se revelou extremamente perigoso, eis que os acusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo em via pública contra as vítimas.

Além disso, a autoridade coatora ressaltou que o paciente não possui endereço fixo e que o mandado de prisão foi cumprido em outro Estado, resultando na necessidade de garantir aplicação da lei penal, já que o contexto apresentado indica possibilidade de reiteração delitiva.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Portanto, até o momento, concluo que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.